Tribunal: TJBA
Processo: 8045386-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045386-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

AGRAVADO: ANTONIA VERONICA OLIVEIRA DO AMARAL SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS COM REFLEXOS NA SUBSISTÊNCIA DE PESCADORES E MARISQUEIRAS. ART. 17 DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DISTINGUISHING. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, em juízo preliminar, a incidência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo para processar demanda fundada em supostos danos ambientais que teriam atingido a subsistência de pescadores e marisqueiras, afastando alegações de inexistência de relação de consumo, distinguishing em relação a precedentes e nulidade de decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a incidência do art. 17 do CDC e a competência das Varas de Relações de Consumo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao distinguishing suscitado pelas embargantes; (iii) determinar se subsiste nulidade em razão de julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC; e (iv) verificar se os embargos se prestam ao prequestionamento sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de inexistência de relação de consumo e, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na orientação consolidada do Tribunal, reconhece que a narrativa inicial acerca de danos ambientais que atingem a subsistência de pescadores e marisqueiras é suficiente, em juízo preliminar, para atrair a incidência do art. 17 do CDC e a competência das Varas especializadas.

O colegiado enfrenta o distinguishing suscitado e afirma que questões relativas à comprovação da condição de pescador, à existência de dano, ao nexo causal e à autoria do evento danoso dizem respeito ao mérito e dependem de dilação probatória, não sendo aptas a afastar a competência em análise preliminar.

O acórdão aprecia diretamente a preliminar de nulidade do julgamento monocrático e, com base em interpretação sistemática e teleológica do art. 932, IV, do CPC, reconhece a validade da decisão singular amparada em precedentes qualificados das Cortes Superiores e na jurisprudência consolidada da Corte.

A alegação de inexistência de jurisprudência dominante e a suposta inadequação dos precedentes utilizados não evidenciam vício interno do julgado, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se admitindo o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A narrativa inicial de danos ambientais que atingem a subsistência de pescadores e marisqueiras é suficiente, em juízo preliminar, para atrair a incidência do art. 17 do CDC e a competência das Varas de Relações de Consumo. 3. Questões relativas à comprovação do dano, do nexo causal e da autoria constituem matéria de mérito e dependem de dilação probatória, não afastando a competência em análise preliminar. 4. O julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, do CPC é válido quando amparado em precedentes qualificados e jurisprudência consolidada. 5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8045386-28.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante
3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.
e Embargados
ANTONIA VERONICA OLVEIRA DO AMARAL SOUZA e Outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto deste Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)